Tribunal: TJES
Processo: 5000149-21.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000149-21.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: STEPHANIE BEZERRA BATISTA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000149-21.2020.8.08.0030

Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: STEPHANIE BEZERRA BATISTA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois o pagamento pelo produto adquirido foi realizado por meio da recorrente, sendo que certamente se beneficiou da parceria firmada com o vendedor e, por isso, faz parte da cadeia de consumo de fornecimento do produto, ao contrário do alegado em suas razões recursais. Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária das requeridas pelos danos decorrentes do contrato, na forma do parágrafo único do art. 7º do CDC e, consequentemente, a legitimidade passiva da recorrente;

3.
Compulsando os autos, verifico que a autora, ora recorrida, adquiriu um produto (“Smartphone”) no sítio eletrônico da empresa LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, tendo efetuado o pagamento por meio da recorrente MERCADOPAGO. Contudo, conforme se infere do acervo probatório apresentado, a mercadoria não foi entregue e, mesmo após inúmeras tentativas extrajudiciais, não houve reembolso do valor pago, restando incontroversa a falha na prestação do serviço;

4.
Dessa forma, considerando que a marca possui confiabilidade no mercado, gerando ao consumidor a expectativa de segurança de que os produtos adquiridos serão corretamente entregues, enquadra-se o presente caso na hipótese de responsabilidade objetiva, pelo risco da atividade, nos termos do parágrafo único do art. 927 do CC, não havendo que se falar em reparos à sentença de piso ao determinar a devolução do valor despendido para a compra da mercadoria à consumidora;

5.
Quanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa dos fornecedores, desatentos às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

6.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.